Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante opõe o presente recurso para fins de prequestionamento, bem como aponta omissão no acórdão, por suposta ausência de fundamentação para a redução da indenização por danos morais, sustentando, outrossim, a inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes, para que se mantenha o valor fixado em sentença.
4. Sem razão. O acórdão foi claro, em seu item 9, ao pontuar, justamente em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que o valor da indenização por dano moral deveria ser reduzido para R$ 2.000,00, o que melhor atenderia ao conceito de justa reparação. Nesse compasso, não há que se falar em omissão. De mais a mais, de bom alvitre rememorar que a fixação do dano moral perpassa por um critério subjetivo, e o valor modulado pelo acórdão não refoge da equidade, sobretudo considerando o caso concreto, em que houve um atraso de apenas 6 horas para o embarque de voo nacional.
5. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.